Tribunal: TJMT
Processo: 0014941-05.2007.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0014941-05.2007.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), LUZIA DAS GRACAS PRADO LEAO - CPF: 057.306.601-97 (EMBARGANTE), JOSE CARLOS DE SOUZA PIRES - CPF: 606.715.488-91 (ADVOGADO), CLAUDIA MACIEL SANTOS - CPF: 693.918.151-20 (ADVOGADO), AFRANIO MOTTA - CPF: 021.759.081-00 (EMBARGANTE), RUTH SOUSA DOURADO - CPF: 346.541.351-20 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 474.903.491-68 (EMBARGANTE), MAURO BASTIAN FAGUNDES - CPF: 928.099.521-91 (ADVOGADO), JOSE HENRIQUE FERNANDES ALENCASTRO - CPF: 241.790.941-34 (EMBARGANTE), LEONARDO CARNEIRO CANEDO - CPF: 361.186.211-87 (EMBARGANTE), CARLOS BARTA SIMON FONSECA - CPF: 190.014.281-34 (ADVOGADO), WALDEMIR MALAQUIAS DA SILVA - CPF: 480.919.446-91 (ADVOGADO), JOANA D ARC DE MOURA - CPF: 972.425.941-20 (ADVOGADO), LUIZ EDUARDO BRANQUINHO - CPF: 394.555.801-87 (EMBARGANTE), LEONARDO SOUSA REZENDE - CPF: 589.839.291-20 (EMBARGANTE), LEANDRO RODRIGUES DOURADO - CPF: 015.684.131-22 (ADVOGADO), ANDRE RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 412.981.011-15 (EMBARGANTE), ELIEL ALVES DE SOUZA - CPF: 419.331.172-49 (ADVOGADO), MATHEUS MECENAS DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 692.738.801-00 (ADVOGADO), BIANCA MIRANDA MAGGI - CPF: 029.608.811-09 (ADVOGADO), ANDRE RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 412.981.011-15 (ADVOGADO), FABYOLA THEREZA DE SOUZA MIGLIORINI - CPF: 885.008.881-72 (EMBARGANTE), TACKSON AQUINO DE ARAUJO - CPF: 124.329.031-53 (ADVOGADO), ML OPERACOES LOGISTICAS LTDA (EM RECUPERACAO JUDICIAL) - CNPJ: 03.553.585/0001-65 (EMBARGANTE), FABRICIO DAVID DE SOUZA GOUVEIA - CPF: 895.543.371-91 (ADVOGADO), MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 37.396.017/0001-10 (EMBARGANTE), MARCELO AUGUSTO SOUZA MEDRADO - CPF: 212.358.561-00 (EMBARGANTE), ROGERIO LEMOS DA SILVA - CPF: 985.249.761-87 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO BATISTA DE SOUZA - CPF: 090.776.181-04 (EMBARGANTE), LUZIA DAS GRACAS PRADO LEAO - CPF: 057.306.601-97 (TERCEIRO INTERESSADO), AFRANIO MOTTA - CPF: 021.759.081-00 (TERCEIRO INTERESSADO), FABYOLA THEREZA DE SOUZA MIGLIORINI - CPF: 885.008.881-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO AUGUSTO SOUZA MEDRADO - CPF: 212.358.561-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ANTONIO BATISTA DE SOUZA - CPF: 090.776.181-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), ML OPERACOES LOGISTICAS LTDA (EM RECUPERACAO JUDICIAL) - CNPJ: 03.553.585/0001-65 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), FERNANDO AUGUSTO LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 474.903.491-68 (APELADO), MAURO BASTIAN FAGUNDES - CPF: 928.099.521-91 (ADVOGADO), JOSE HENRIQUE FERNANDES ALENCASTRO - CPF: 241.790.941-34 (APELADO), LEONARDO CARNEIRO CANEDO - CPF: 361.186.211-87 (APELADO), CARLOS BARTA SIMON FONSECA - CPF: 190.014.281-34 (ADVOGADO), LUIZ EDUARDO BRANQUINHO - CPF: 394.555.801-87 (APELADO), CARLOS BARTA SIMON FONSECA - CPF: 190.014.281-34 (ADVOGADO), LEONARDO SOUSA REZENDE - CPF: 589.839.291-20 (APELADO), LEANDRO RODRIGUES DOURADO - CPF: 015.684.131-22 (ADVOGADO), WALDEMIR MALAQUIAS DA SILVA - CPF: 480.919.446-91 (ADVOGADO), ANDRE RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 412.981.011-15 (APELADO), ANDRE RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 412.981.011-15 (ADVOGADO), MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 37.396.017/0001-10 (APELADO), CARLOS BARTA SIMON FONSECA - CPF: 190.014.281-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NOVA LEI DE IMPROBIDADE (LEI N. 14.230/2021). TESE DE NULIDADE DE PROVAS EMPRESTADAS. ALEGADA OMISSÃO SOBRE REGULARIDADE DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. UTILIZAÇÃO DE DOCUMENTOS FALSOS. EXIGÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO E TIPICIDADE FECHADA. ART. 17-C, § 2º, DA LIA. ACUSAÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO OBJETIVA. PROVA TESTEMUNHAL CONTRADITADA PELO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DECISÕES DO TCE/MT E PARECERES TÉCNICOS. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OBSERVADOS. AJUSTE DE ERRO MATERIAL QUANTO À QUALIFICAÇÃO DA ATUAÇÃO DOS EMBARGANTES. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de declaração opostos por particulares e empresas condenados por improbidade administrativa, com fundamento no art. 10, VIII, da Lei nº 8.429/1992, em virtude de contratações diretas realizadas por inexigibilidade de licitação fundada em cartas de exclusividade inidôneas e documentos ideologicamente falsos, posteriormente desmascaradas por perícias e provas documentais. Sustentam a existência de omissões, contradições e obscuridades no acórdão proferido em sede recursal.

II. Questões em discussão

2. As teses recursais articulam:

(i) omissão quanto à regularidade da inexigibilidade de licitação, supostamente lastreada em exclusividade e em consonância com a Súmula 255 do TCU;

(ii) ausência de apreciação de decisão do TCE/MT e pareceres administrativos que atestariam a regularidade dos procedimentos e inexistência de sobrepreço;

(iii) nulidade das provas emprestadas por ausência de contraditório na origem;
(iv) ausência de individualização da conduta dos embargantes, especialmente em relação a sócios e representantes comerciais;

(v) ausência de demonstração do dolo específico exigido pela nova redação da Lei de Improbidade Administrativa (Lei n. 14.230/2021), conforme Tema 1.199 do STF;

(vi) suposta contradição quanto à aplicação do art. 17-C, § 2º, da LIA, pela imposição de ressarcimento solidário entre litisconsortes;

(vii) imputação de atos típicos de agente público a particular;

(viii) omissão e desconsideração de prova testemunhal e impugnação a laudo do MP;

(ix) necessidade de correção de erro material quanto à qualificação funcional dos embargantes.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a alegada legalidade da inexigibilidade de licitação, concluindo que os documentos apresentados foram produzidos após a entrega dos produtos, com datas retroativas e sem verificação técnica ou jurídica prévia, demonstrando montagem documental dolosa.

4. A decisão do TCE/MT, ainda que eventualmente favorável, não vincula o juízo cível, cuja análise autônoma da prova revelou fraude documental e simulação nos procedimentos administrativos.

5. A prova emprestada foi validamente admitida, com observância do contraditório no juízo de destino, somando-se ao vasto conjunto de provas autônomas e lícitas produzidas na ação civil pública.

6. Não se verificou omissão quanto à aplicação da nova LIA. O acórdão reconheceu a presença de dolo específico, identificável a partir da atuação consciente dos embargantes na simulação dos procedimentos e no uso de documentos falsos, afastando, por isso, a aplicação retroativa da norma benéfica.
7. A solidariedade imposta encontra amparo no art. 17-C, § 2º, da LIA, diante da atuação dolosa e articulada entre os corréus.

8. Correção de erro material admitida quanto à qualificação funcional de Leonardo Carneiro Canedo e Leonardo Sousa Rezende, que não exerceram função pública, mas atuaram como sócios de empresas beneficiárias do esquema.
9. Prova testemunhal isolada e pareceres administrativos não infirmam as provas técnicas e documentais que fundamentam a condenação. A ausência de manifestação sobre cada ponto de prova não configura omissão se a fundamentação for coerente e suficiente.

10. A ausência física no Estado de um dos embargantes não exclui a possibilidade de participação remota ou indireta nos atos, tampouco elide a responsabilidade pelo fornecimento irregular pactuado de forma antecipada.

IV. Dispositivo e tese

11. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, apenas para correção de erro material na qualificação da atuação de embargantes, sem alteração do resultado ou dos fundamentos do acórdão embargado.

Tese de julgamento:

1. É válida a responsabilização por ato de improbidade administrativa quando demonstrado, com base em prova documental, pericial e testemunhal, que o agente – público ou particular – atuou de forma consciente, dolosa e articulada para burlar o processo licitatório mediante entrega antecipada e uso de documentação ideologicamente falsa.

2. A aplicação retroativa da Lei 14.230/2021, inclusive para fins do Tema 1.199 do STF, exige demonstração de ausência de dolo específico, o que não se verifica quando há prova suficiente da adesão voluntária e ciente ao resultado ilícito.

3. A responsabilidade solidária entre litisconsortes passivos é admissível quando comprovada atuação dolosa conjunta, nos termos do art. 17-C, §2º, da LIA.

4. Pareceres administrativos, decisões de tribunais de contas e testemunhos isolados não afastam a convicção judicial fundada em conjunto probatório robusto e coerente.

5. O erro material quanto à qualificação da atuação de embargante pode ser corrigido sem reflexo na conclusão do julgado, desde que a fundamentação da responsabilidade se mantenha autônoma e suficiente.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LIV e LV, e 37, caput; Lei nº 8.429/1992 (com redação da Lei nº 14.230/2021), arts. 10, VIII; 17-C, §2º; CPC, arts. 489, §1º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.199, Repercussão Geral; STJ, AgInt no RMS 61408/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 11/05/2020; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1961707/PE, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 22/03/2022.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0014941-05.2007.8.11.0041

EMBARGANTE: LEONARDO CARNEIRO CANEDO, LUIZ EDUARDO BRANQUINHO, LEONARDO SOUSA REZENDE, ANDRE RODRIGUES DE OLIVEIRA, ML OPERACOES LOGISTICAS LTDA (EM RECUPERACAO JUDICIAL), MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO: ML OPERACOES LOGISTICAS LTDA (EM RECUPERACAO JUDICIAL), FERNANDO AUGUSTO LEITE DE OLIVEIRA, JOSE HENRIQUE FERNANDES ALENCASTRO, LEONARDO CARNEIRO CANEDO, LUIZ EDUARDO BRANQUINHO, LEONARDO SOUSA REZENDE, ANDRE RODRIGUES DE OLIVEIRA, MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
LEONARDO CARNEIRO CANEDO, LUIZ EDUARDO BRANQUINHO, LEONARDO SOUSA REZENDE, ANDRÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA, ML OPERAÇÕES LOGÍSTICAS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) E MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
, em face do acórdão
proferido em sede de Recurso de Apelação Cível (ID n. 285069357), que, por unanimidade, rejeitou as preliminares e prejudiciais e, no mérito, negou provimento aos recursos de apelação interpostos pelos ora Embargantes contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas, nos autos da Ação Civil Pública, por Ato de Improbidade Administrativa ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
que julgou parcialmente procedentes os pedidos veiculados na inicial condenando-os pela prática de ato de improbidade administrativa previsto no artigo 10, inciso VIII, c/c art. 3º da Lei nº 8.429/1992.

Em suas razões recursais (ID n. 286125852), os Embargantes
MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, LUIZ EDUARDO BRANQUINHO e LEONARDO CARNEIRO CANEDO
, aduzem que o acórdão embargado apresenta omissão quanto à tese recursal de regularidade da inexigibilidade de licitação, justificada no apelo com base em cartas de exclusividade de fabricantes, na prática da “especificidade” e na Súmula 255 do TCU, ressaltando que o acórdão se limitou a invalidar os documentos sem analisar os fundamentos apresentados.

Defendem a existência de omissão do acórdão por não ter analisado decisão do TCE/MT que reconheceu a inexistência de sobrepreço e a regularidade das Dispensas de Licitação nºs 10/2003 e 13/2003, nem a tese de que, como sócios-proprietários, Luiz Eduardo Branquinho e Leonardo Carneiro Canedo não podem ser responsabilizados objetivamente, conforme o art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.429/92, com redação da Lei nº 14.230/2021.

Apontam, também, a omissão do acórdão por não ter enfrentado a alegação de nulidade das provas emprestadas de ações penais, sustentando que não participaram da produção dessas provas no inquérito policial, em que não se aplica o contraditório, o que inviabilizaria sua utilização válida na ação civil pública, já que o contraditório deve existir tanto no processo de origem quanto no de destino da prova.

Sustentam, ainda, a omissão e contradição no acórdão por não ter observado o art. 17-C, § 2º, da nova redação da Lei nº 8.429/92, que veda a condenação solidária entre litisconsortes passivos, ao mesmo tempo em que reconheceu a individualização das sanções, mas manteve o ressarcimento solidário ao erário, contrariando a norma legal aplicável e adotando critérios distintos para situações análogas.

Por fim, alegam obscuridade no acórdão ao afirmar que Leonardo Carneiro Canedo, na função de assessor jurídico, conferiu validade jurídica a processos viciados, sendo que ele é médico e nunca exerceu atribuições jurídicas, inexistindo qualquer prova de que tenha analisado juridicamente documentos ou processos, o que tornaria a fundamentação imprecisa e contraditória com os fatos constantes dos autos.

Por essas razões, pugnam pelo acolhimento dos embargos, para que sejam sanadas as omissões, contradição e obscuridade apontadas, com manifestação expressa sobre os dispositivos legais invocados: arts. 1º, § 3º, e 17-C, § 2º, da Lei nº 8.429/92 (nova redação); arts. 489, II, III e § 1º, II e IV, do CPC; e art. 93, IX, da Constituição Federal.

Por sua vez, o Embargante
ANDRÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA
(ID n. 286406858) alega que o acordão apresenta omissão quanto ao enfrentamento da tese de que atuou apenas como representante comercial em relação privada e lícita com a empresa fornecedora, sem qualquer participação nos atos de improbidade.

Afirma que, o acórdão deixou de analisar o pedido de aplicação retroativa da Lei nº 14.230/2021, conforme decidido pelo STF no Tema 1199, especialmente quanto à necessidade de dolo específico e à taxatividade dos tipos do art. 11 da LIA.

Alega, também, que, foi condenado com base em imputação genérica e sem individualização de conduta, afrontando os princípios do contraditório, ampla defesa e presunção de inocência.

Por fim, assevera a existência de contradição no acórdão ao reconhecer sua participação dolosa nos fatos, sem, contudo, apresentar fundamentação ou provas objetivas que comprovem dolo direto.

Sustenta que, o próprio teor da sentença e do acórdão indica ausência de dolo específico, o que, aliado à natureza sancionadora da Lei de Improbidade Administrativa, impõe a aplicação retroativa da Lei nº 14.230/2021, conforme fixado pelo STF no Tema 1199, que exige comprovação de responsabilidade subjetiva e tipicidade fechada.

A certidão de ID n. 292878882 atesta a tempestividade recursal.

Por fim, os Embargantes
LEONARDO SOUSA REZENDE e MILÊNIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (ID n. 287144859)
, apontam a existência de omissão quanto à individualização das condutas imputadas, pois o acórdão teria se limitado a reproduzir de forma genérica os fundamentos da sentença, sem apresentar elementos fáticos e probatórios objetivos que demonstrassem a participação direta dos embargantes nos atos ilícitos, especialmente no que tange ao requisito do dolo específico, exigido pela nova redação da Lei nº 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa), nos termos do Tema 1.199 do STF.

Alegam, também, a ocorrência de omissão e contradição quanto à valoração da prova, notadamente a desconsideração dos depoimentos testemunhais favoráveis ao embargante Leonardo Rezende, os quais indicariam sua total ausência de participação nos processos licitatórios, bem como sua não presença no Estado de Mato Grosso durante os fatos investigados.

Acrescentam que, não houve qualquer apreciação das provas técnicas e administrativas, especialmente os pareceres da Secretaria de Estado de Saúde e do Tribunal de Contas que atestam a inexistência de superfaturamento e a regularidade das contratações, conforme exige o art. 21, §2º, da LIA.

Asseveram, também, a existência de contradição na fundamentação, pois o acórdão afirma ter havido individualização lógica das condutas, mas atribui a Leonardo, que é particular, atos típicos de agente público, como a assinatura de empenhos e liquidação de despesas, embora jamais tenha ocupado cargo ou função pública.

Além disso, defendem a ocorrência de omissão quanto à impugnação do laudo técnico do MP, apresentado unilateralmente, o qual foi expressamente refutado pela defesa sem que houvesse manifestação ministerial em sentido contrário, elemento que não teria sido analisado no acórdão.

Por fim, requerem a expressa manifestação judicial para fins de prequestionamento, com base nos arts. 5º, incisos LIV e LV, e 93, IX, da CF/88; arts. 489, §1º, I a VI e 1.022 do CPC; arts. 10, 17, §6º, e 21, §2º, da LIA (com redação da Lei nº 14.230/2021); além do Tema 1.199 do STF, requerendo que sejam sanadas as omissões, contradições e obscuridades apontadas, com adequada fundamentação e enfrentamento das provas e jurisprudência mencionadas.

A certidão de ID n. 292878889 atesta a tempestividade recursal.

As contrarrazões foram apresentadas pelo
Estado de Mato Grosso
no ID n. 292551360 requerendo a rejeição de todos os embargos de declaração e, pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
no ID n. 28003380, pugnando pela rejeição dos embargos opostos por André Rodrigues de Oliveira, Leonardo Sousa Rezende e Milênio Produtos Hospitalares LTDA, e pelo acolhimento em parte dos embargos de declaração opostos por Leonardo Carneiro Canedo, apenas para correção de erro material, no ponto em que descreve a conduta deste como sendo de assessor jurídico, quando, na verdade se trata de particular que figura como sócio proprietário da Empresa Medcomerce Comercial de Medicamentos e sócio oculto da Empresa Milênio Produtos Hospitalares Ltda, mantendo os demais fundamentos do acórdão.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como se sabe, os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas, sim, integrativo ou aclaratório.

Portanto, somente quando destinados a atacar um dos vícios apontados na norma legal (art. 1.023, § 2º, CPC), ou para corrigir erro manifesto é que são admissíveis os declaratórios,
in verbis
:

Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

Do Recurso interposto por
Medcomerce Comercial de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda, Luiz Eduardo Branquinho e Leonardo Carneiro Canedo
(ID nº 286125852)

Em que pesem os argumentos apresentados pelos Embargantes, o acórdão embargado analisou detidamente o contexto fático e probatório relativo aos procedimentos de inexigibilidade, tendo afirmado, com base em prova documental e pericial, que as cartas de exclusividade apresentadas pelos Embargantes para amparar o processo de inexigibilidade de licitação eram inidôneas e foram utilizadas de forma fraudulenta com o intuito de justificar, indevidamente, a contratação direta.

Com efeito, o acórdão expressamente assentou que os documentos que fundamentaram os processos de inexigibilidade, notadamente as supostas cartas de exclusividade, foram produzidos sem a devida verificação técnica ou jurídica e, mais gravemente, após a entrega dos produtos contratados, evidenciando montagem documental para legitimar, posteriormente, os atos administrativos já consumados.

Ressaltou-se, inclusive, que houve confecção de tais peças com data retroativa, fato comprovado por perícia técnica constante nos autos, a qual não foi infirmada por contraprova eficaz.

Veja-se:

(...) As provas reunidas demonstram que o esquema foi viabilizado internamente por alterações deliberadas nas listas de medicamentos de alto custo, conduzidas por servidores vinculados à Coordenadoria de Assistência Farmacêutica (CAF) e ao Núcleo de Administração de Medicamentos de Alto Custo (NAMAC), com a clara finalidade de direcionar as contratações para as empresas Milênio Produtos Hospitalares Ltda. e Medcomerce Comercial de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda.

Tais manipulações foram acompanhadas da inserção de documentos falsificados nos autos dos procedimentos administrativos, como cartas de exclusividade inverídicas, obtidas mediante reprodução de fotocópias de documentos autênticos, com auxílio dos funcionários do Cartório do 5º Ofício de Goiânia, Marcos Antônio Batista de Souza e Fabyola Thereza de Souza, que, mediante pagamento de vantagens indevidas, realizaram autenticações fraudulentas para dar aparência de legitimidade à documentação.

As provas periciais e testemunhais colhidas nesta ação confirmam, de forma inequívoca, a falsificação dos documentos, bem como a montagem dos processos de inexigibilidade e dispensa de licitação após a entrega dos medicamentos, prática absolutamente incompatível com os princípios constitucionais que regem a Administração Pública.

Aliás, os próprios pareceres jurídicos inseridos nos autos administrativos foram exarados a posteriori, com datas retroativas, revelando o caráter de simulação formal e o propósito doloso de conferir "ares de legalidade" a um procedimento materialmente viciado.

As alegações de emergência ou urgência nos procedimentos não se sustentam à luz das evidências dos autos. A ausência de critérios objetivos para a caracterização da situação emergencial evidencia que o argumento da urgência foi instrumentalizado como mecanismo para dispensar indevidamente a licitação, mascarando um cenário de reiteradas ilegalidades e fraudes administrativas.

A conduta dos agentes públicos, conscientes das ilicitudes, foi essencial para garantir a execução de um plano direcionado à obtenção de vantagens indevidas e ao esvaziamento dos cofres públicos, em frontal violação aos princípios da legalidade, moralidade, impessoalidade e eficiência, todos insculpidos no caput do art. 37 da Constituição Federal.

Como se sabe, a inexigibilidade de licitação, com fundamento no art. 25, I, da Lei nº 8.666/1993, exige a comprovação inequívoca da exclusividade do fornecedor, mediante documentos legítimos e verificáveis, o que não ocorreu. A aceitação de tais documentos sem análise técnica ou parecer jurídico prévio demonstra conivência dolosa com o ilícito.

Observa-se, ainda, que ao contrário do que defendem os Apelantes, restou devidamente demonstrada a existência de dolo específico na conduta de cada Recorrente, uma vez que conforme apurado em laudos técnicos, perícias documentais e análises periciais, os documentos utilizados no processo de dispensa de licitação foram emitidos por pessoas jurídicas sem competência para atestar exclusividade e, em alguns casos, apresentaram datas posteriores às autenticações nos processos administrativos, evidenciando a fraude documental e a montagem do procedimento.

Ademais, a existência de entrega antecipada dos produtos, antes mesmo da formalização do contrato ou do empenho, desconstitui a ideia de legalidade da contratação, reforçando que as aquisições já estavam acordadas de antemão, em total descompasso com os princípios da legalidade, moralidade e impessoalidade que regem a Administração Pública (CF, art. 37, caput).

Também se demonstrou que as empresas MEDCOMERCE e MILÊNIO, embora formalmente distintas, possuíam vínculos empresariais e operacionais entre si e com os servidores públicos envolvidos, revelando a existência de conluio para simular concorrência e beneficiar grupos específicos, o que configura dolo inequívoco na prática dos atos.

A alegação de que a prática de apresentar cartas de exclusividade por entidades privadas seria comum no mercado de medicamentos de alto custo não elide a ilegalidade do procedimento, pois o que se exige do agente público é a verificação objetiva e prévia da veracidade da documentação apresentada, o que não foi feito.

A aceitação de documentos sem a devida análise crítica e a omissão na realização de exame jurídico prévio à contratação afrontam diretamente os princípios da legalidade, moralidade e eficiência, insculpidos no art. 37, caput, da Constituição Federal, configurando violação ao dever funcional do agente público de zelar pela conformidade e probidade dos atos administrativos (...).

Destaca-se, também, que, a Súmula 255 do TCU, invocada pelos embargantes, dispõe que "nas contratações em que o objeto só possa ser fornecido por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, é dever do agente público responsável pela contratação a adoção das providências necessárias para confirmar a veracidade da documentação comprobatória da condição de exclusividade". Contudo, essa diretriz reforça — e não contradiz — o entendimento adotado no acórdão, na medida em que estabelece o dever de verificação efetiva da condição de exclusividade, o que, segundo os autos, não ocorreu, pois, a documentação apresentada não foi confirmada nem possuía consistência técnica, formal ou material suficiente.

Além disso, o julgado afastou a tese da legalidade da inexigibilidade justamente por considerar que não houve comprovação, nem ainda tentativa séria de apuração, da inviabilidade de competição, tampouco demonstração idônea da exclusividade alegada, requisitos indispensáveis nos moldes do art. 25, I, da Lei n. 8.666/1993.

Portanto, resta evidente que a matéria foi enfrentada, sendo proferida decisão clara, coerente e motivada, com base no conjunto probatório e na legislação aplicável.

Quanto à suposta omissão do acórdão quanto à decisão do TCE/MT, é imperioso destacar que, ainda que o órgão de contas eventualmente tenha concluído pela ausência de sobrepreço ou pela regularidade formal dos procedimentos à luz de seus próprios critérios de controle, tal juízo não vincula o magistrado cível, conforme reiteradamente reconhecido pela jurisprudência dos tribunais superiores.

O controle exercido pelo Tribunal de Contas tem natureza administrativa e abrange aspectos formais e financeiros, mas não substitui nem condiciona o controle jurisdicional sobre a ocorrência de ato de improbidade administrativa, que exige apreciação do elemento subjetivo (dolo), da tipicidade do ato e dos efeitos concretos da conduta, nos termos da Lei n. 8.429/1992,

especialmente quando demonstrado que a realidade dos fatos foi dissimulada por meio de documentos ideologicamente falsos, produzidos em momento posterior e sem respaldo material.

Não se vislumbra também a existência de omissão do acórdão embargado quanto à nulidade das provas emprestadas oriundas da ação penal, na medida em que, restou expressamente consignado que, que todas as partes tiveram ciência e oportunidade de manifestação nos autos da ação civil pública, bem como que a prova emprestada foi valorada em conjunto com provas colhidas diretamente no juízo cível, sob o crivo do contraditório, inexistindo vício.

Veja-se:

No que se refere à alegação de que a sentença estaria fundamentada em prova emprestada colhida em ação penal diversa, sem observância ao contraditório e à ampla defesa, o argumento não merece acolhimento.

Inicialmente, é necessário ressaltar que a utilização de prova emprestada no processo civil, inclusive em ações civis públicas por improbidade administrativa, é plenamente admitida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, desde que seja assegurado às partes o direito de impugná-la, exercendo o contraditório em momento oportuno, conforme sedimentado no ordenamento jurídico.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO DO JUIZ CRIMINAL QUE DEFERIU O
COMPARTILHAMENTO DA PROVA PRODUZIDA NO INQUÉRITO POLICIAL PARA FIM DE INSTRUÇÃO DE AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE
. PRECEDENTES. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS PENAL, CÍVEL E ADMINISTRATIVA.

1. Hipótese em que o impetrante se insurge contra decisão do juiz criminal que, após homologado o arquivamento do inquérito policial, deferiu o compartilhamento das provas produzidas para fim de instrução de ação cível de improbidade administrativa.

2.
"É firme o entendimento jurisprudencial deste Sodalício no sentido da possibilidade de utilização, na seara cível, para fins de apuração de improbidade administrativa, de prova produzida na esfera penal." (AgRg no REsp 1714914/RS, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 27/02/2018, DJe 08/03/2018).

3. O uso da prova emprestada estará sujeito à efetivação do contraditório no foro em que a prova vier a ser utilizada. Precedentes.

4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no RMS: 61408 RJ 2019/0212188-0, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 11/5/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/5/2020). [Destaquei]

No caso em exame, não se verifica qualquer nulidade ou ilegalidade na utilização das provas emprestadas oriundas de ações penais correlatas, uma vez que todas as partes foram devidamente intimadas no curso desta ação civil pública, tiveram acesso integral ao conteúdo probatório e oportunidade plena para se manifestar sobre ele.

O contraditório, portanto, foi oportunizado em juízo próprio, afastando qualquer alegação de surpresa ou violação à defesa.

Cumpre, ainda, destacar que, a sentença recorrida não se fundamentou exclusivamente em tais elementos, mas sim em conjunto robusto de provas documentais e técnicas — laudos periciais, auditorias, documentos fiscais, relatórios administrativos, autenticações irregulares e evidências da prática coordenada de atos ímprobos — o que confere autonomia e suficiência ao arcabouço probatório produzido nos próprios autos.

Assim, mesmo que se excluíssem os elementos provenientes da ação penal — o que não se admite — a convicção judicial estaria igualmente amparada em provas independentes, lícitas e regularmente produzidas neste feito, de modo que não se vislumbra qualquer nulidade ou prejuízo processual.

Portanto, não se vislumbra qualquer ilegalidade na utilização de prova emprestada, reconhecendo sua validade, regularidade e adequação ao devido processo legal.

Também não há que se falar em contradição no acórdão em relação ao disposto no §2º do art. 17-C da Lei nº 8.429/1992, que veda a solidariedade entre litisconsortes passivos, salvo se comprovada atuação dolosa conjunta.

Isso porque, a leitura sistemática e contextualizada do acórdão recorrido revela que a hipótese de exceção prevista no referido dispositivo legal foi expressamente reconhecida e justificada no caso concreto, na medida em que o acórdão não apenas apontou a existência de vínculo entre os réus, mas também fundamentou com base no conjunto probatório que todos atuaram de forma consciente, coordenada e dolosa, contribuindo, ainda que em diferentes esferas de participação, para a prática do ilícito e o consequente dano ao erário.

A responsabilidade solidária, nesse cenário, não decorre da mera existência de litisconsórcio passivo, mas sim da demonstração fática e jurídica de que os envolvidos participaram do mesmo esquema de contratação irregular, estruturado para simular a legalidade de aquisições já previamente realizadas, por meio da montagem de processos e do uso de documentação inidônea.

Assim, não se trata de imputação solidária genérica e presumida, mas de resultado direto da configuração de um agir doloso comum, que justifica, nos termos do art. 17-C, §2º, a solidariedade na obrigação de ressarcir integralmente o prejuízo causado à Administração Pública.

Ademais, é importante destacar que a solidariedade imposta no acórdão tem por escopo assegurar a efetividade da recomposição do patrimônio público, compatibilizando-se com a função reparatória da ação por ato de improbidade administrativa, sem desconsiderar a possibilidade de posterior ação regressiva ou ação de regresso entre os corresponsáveis, nos moldes da legislação civil.

Portanto, inexiste a contradição apontada, pois a responsabilização solidária foi fundamentada à luz do próprio comando normativo invocado pelos embargantes, cuja exceção, atuação dolosa conjunta, foi cabalmente evidenciada no acórdão por meio da análise detalhada da conduta de cada agente envolvido.

Por outro lado, razão em parte assiste aos Embargantes quanto à existência de erro material no trecho do acórdão que qualificou o embargante Leonardo Carneiro Canedo como “assessor jurídico”.

Com efeito, a análise dos autos, especialmente a petição inicial da presente ação civil pública, demonstra que Leonardo Canedo
é médico e atuava, à época dos fatos, na condição de sócio da empresa Medcomerce Comercial de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda., conforme ali expresso.

A correção, portanto, é necessária para que se adeque a descrição funcional do embargante à realidade processual, sanando a obscuridade sem, contudo, modificar a substância da fundamentação adotada no acórdão embargado.

Isso porque a responsabilidade de
Leonardo Canedo
, nos termos delineados na sentença e confirmados por este Tribunal em grau recursal, não decorreu de eventual exercício de função jurídica,
mas sim da sua atuação direta, na qualidade de sócio da referida empresa, na condução dos procedimentos que resultaram em contratação direta sem licitação, mediante suposta simulação de exclusividade, com base em documentos questionáveis.

O conjunto probatório evidencia, de forma clara, o conhecimento e a participação consciente na formalização da inexigibilidade de licitação, em conluio com agentes públicos, sendo-lhe imputada a prática de atos dolosos que causaram lesão ao erário, nos termos do art. 10, VIII, da Lei n. 8.429/92.

O dolo específico, conforme exigido pela nova redação da LIA (Lei n. 14.230/2021) e conforme reiterado no Tema 1.199 do STF, encontra-se descrito nos autos, a partir da atuação reiterada do embargante na articulação comercial com a Administração, mesmo ciente da irregularidade das condições ofertadas e da fragilidade documental apresentada para justificar a inexigibilidade de licitação.

Assim, reconhece-se e corrige-se o erro material quanto à qualificação de
Leonardo Carneiro Canedo
, para constar que o embargante é médico e sócio da empresa Medcomerce, não exercendo função jurídica junto à Administração.

Ressalva-se, contudo, que tal ajuste não tem o condão de afastar ou mitigar sua responsabilidade pelos fatos apurados, tampouco altera os fundamentos da condenação, os quais permanecem válidos e suficientes à luz do conjunto probatório e da legislação aplicável.

Do Recurso interposto por
André Rodrigues de Oliveira
(ID nº 286406858)

A alegação de omissão quanto à individualização da conduta do embargante
André Rodrigues de Oliveira
não merece prosperar. O acórdão embargado examinou de forma clara e suficientemente fundamentada acerca da ciência da ilicitude da conduta e da participação decisiva do referido agente na cadeia de eventos que resultaram nas contratações irregulares por inexigibilidade de licitação, em desconformidade com os ditames da Lei nº 8.666/1993.

Com efeito, as provas constantes dos autos demonstram que André Rodrigues de Oliveira não se limitou à função de mero representante comercial, mas sim atuou de forma ativa na intermediação entre os fornecedores privados (dentre eles a empresa MEDCOMERCE) e agentes públicos da Secretaria de Estado de Saúde do Mato Grosso (SES/MT).

Essa atuação incluiu negociações diretas, trânsito de documentação e acompanhamento de procedimentos que resultaram na formalização de contratos administrativos com vícios insanáveis.

Destaca-se, ainda, o papel do embargante como peça-chave para a montagem dos procedimentos de inexigibilidade, os quais foram elaborados a posteriori, ou seja, somente após a entrega dos medicamentos aos órgãos públicos, elemento que corrobora a tese de que o embargante aderiu conscientemente ao resultado ilícito e contribuiu para o resultado danoso.

Também não procede a alegação de imputação genérica, na medida em que o acórdão detalhou a conduta individual do embargante, identificando seu papel específico no fornecimento irregular dos medicamentos e na articulação das contratações, inclusive mediante análise das provas colhidas sob o crivo do contraditório no âmbito da Ação Civil Pública.

Não se verifica afronta aos princípios do contraditório ou da ampla defesa, tampouco à presunção de inocência, pois as conclusões foram baseadas em elementos objetivos do processo.

No caso em apreço, o acórdão reconheceu, com base em farta prova documental, que o embargante teve participação direta, dolosa e consciente no esquema, não se tratando de omissão ou lacuna no julgado, mas de desacolhimento da tese por ausência de respaldo fático.

De igual modo, não há que se falar em contradição entre o reconhecimento da conduta dolosa e a fundamentação adotada, pois a tanto a sentença (ID n. 1752693228001), quanto o acórdão ora embargado foram categóricos ao descrever o papel de André Rodrigues de Oliveira como elemento chave no esquema de contratação direta de medicamentos pela Secretaria de Estado de Saúde do Mato Grosso (SES/MT), tendo atuado como elo entre os fornecedores privados, especialmente a empresa Medcomerce e os gestores públicos, por meio de intermediações comerciais que resultaram em procedimentos de inexigibilidade de licitação formalizados apenas após a entrega dos produtos, prática que afronta flagrantemente o art. 26, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993.

Conforme reconhecido na fundamentação do acórdão embargado, o conjunto probatório revela que André Rodrigues de Oliveira, ainda que não ocupasse cargo público, desempenhou papel determinante na concretização das contratações diretas com vícios insanáveis, mediante atuação articulada e consciente com os demais agentes envolvidos.

Assim, não há omissão quanto à individualização de sua conduta, tampouco contradição entre os fundamentos e a conclusão do acórdão. A caracterização do dolo não exige, como pretende fazer crer o embargante, a demonstração de intenção direta de lesar o erário, mas sim a consciência da ilicitude da conduta e a adesão voluntária ao resultado danoso — elementos amplamente comprovados no caso concreto.

Também não há omissão quanto à aplicação da Lei nº 14.230/2021, o acórdão, alinhado à jurisprudência consolidada no julgamento do Tema 1.199 pelo Supremo Tribunal Federal, reconheceu a possibilidade de retroatividade da nova redação da Lei de Improbidade Administrativa apenas nos casos de atos culposos ou nos quais não se constate dolo.

Como a condenação do embargante decorreu de atuação dolosa, devidamente caracterizada nos autos, não há espaço para a aplicação retroativa da norma benéfica.

Ressalte-se que, tanto a sentença quanto o acórdão foram consistentes em afirmar que os fatos imputados a André Rodrigues de Oliveira — ainda que este não exercesse função pública, foram determinantes para a consumação das irregularidades, não se tratando de responsabilidade objetiva ou genérica, mas de conduta subjetivamente dolosa, articulada e essencial para o sucesso da fraude.

Por conseguinte, não se vislumbra qualquer omissão, obscuridade ou contradição no julgado, sendo certo que os embargos de declaração ora opostos traduzem inconformismo com o mérito da decisão, hipótese incompatível com a via eleita.

Do Recurso interposto por
Leonardo Sousa Rezende e Milênio Produtos Hospitalares Ltda
(ID nº 287144859)

De início, assiste parcial razão aos embargantes quanto à existência de erro material na descrição da conduta do embargante
Leonardo Sousa Rezende
, especialmente no que tange à sua suposta prática de atos administrativos típicos de agente público, como a assinatura de empenhos e a liquidação de despesas.

Tal assertiva, constante do voto condutor do acórdão embargado, não encontra respaldo fático nos elementos constantes dos autos.

Com efeito, a petição inicial da Ação Civil Pública (ID n. 1752613443331 – Vol. 1), bem como os documentos acostados ao processo, indicam que Leonardo Rezende jamais exerceu cargo, emprego ou função pública no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso – SES/MT ou de qualquer outro órgão da Administração Pública.

Ao revés, conforme corretamente delineado na inicial, sua atuação decorreu unicamente da condição de sócio da empresa Milênio Produtos Hospitalares Ltda., pessoa jurídica beneficiária das dispensas de licitação investigadas nos autos.

Sua responsabilização decorre, pois, não da prática de atos administrativos formais, mas da participação ativa, enquanto gestor empresarial, na articulação e concretização de contratações diretas supostamente viciadas, com entrega de medicamentos previamente à formalização do processo de inexigibilidade, o que, conforme demonstrado por prova documental e pericial, indica simulação ou montagem posterior dos procedimentos licitatórios.

A correção desse equívoco, portanto, não tem o condão de alterar os fundamentos jurídicos da responsabilização por improbidade administrativa reconhecida em sentença e mantida no acórdão, mas apenas ajusta a qualificação da atuação do embargante à realidade fática processualmente estabelecida, em estrita observância aos princípios da segurança jurídica, da verdade real e da coerência decisória.

Consoante os termos da sentença, devidamente confirmada pelo acórdão ora embargado, a conduta atribuída ao embargante Leonardo Sousa Rezende caracteriza-se pela adesão consciente a um esquema previamente delineado para viabilizar a contratação direta da empresa da qual é sócio, sem a observância das formalidades legais exigidas pela Lei nº 8.666/93, em prejuízo ao erário e aos princípios da administração pública.

Destaca-se que, a responsabilização do embargante foi firmada com base na prova dos autos, incluindo depoimentos, laudos periciais e documentação colhida ao longo da instrução, revelando sua ciência acerca da antecipação da entrega dos produtos, sua articulação com os demais agentes envolvidos e a inexistência de comprovação válida de exclusividade, em desconformidade com os parâmetros legais.

Constatou-se, ainda, a utilização de documento ideologicamente falso, notadamente cartas de exclusividade produzidas sem respaldo real nas relações comerciais com os fabricantes, elemento que reforça a configuração do dolo específico, ao evidenciar que o embargante, na qualidade de sócio da empresa contratada, participou conscientemente da montagem do procedimento destinado a simular a regularidade da inexigibilidade de licitação.

A menção equivocada a atos próprios de agente público, portanto, deve ser corrigida para adequar o julgado à verdade dos autos, sem, todavia, comprometer a conclusão jurídica sobre a responsabilidade do embargante, a qual permanece plenamente amparada no conjunto probatório e nas normas de regência aplicáveis à espécie.

Com relação à empresa Milênio Produtos Hospitalares Ltda., também se afasta a alegação de omissão quanto à ausência de individualização da conduta e à necessidade de demonstração de dolo específico, à luz do novo regime da Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992, com as alterações da Lei nº 14.230/2021) e do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no
Tema 1.199
.

A sentença e o acórdão embargado analisaram de forma expressa e fundamentada a conduta da pessoa jurídica Milênio, destacando que a empresa foi beneficiária direta das contratações irregulares promovidas no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Mato Grosso (SES/MT), mediante procedimentos de inexigibilidade de licitação viciados desde a origem.

No voto condutor do acórdão, ratificou-se o entendimento da sentença de que a participação da Milênio se deu de forma ativa, notadamente por meio da entrega antecipada dos medicamentos, antes da instauração formal dos procedimentos de contratação direta; pela inexistência de comprovação válida de exclusividade quanto aos produtos fornecidos; e, pela utilização de documentação ideologicamente falsa para simular a regularidade da inexigibilidade, conforme revelado por laudos periciais.

A responsabilização da empresa não decorreu de mera presunção objetiva, mas da identificação da sua atuação consciente no fornecimento fraudulento, em conjunto com seus sócios e com agentes públicos.

Tais elementos foram adequadamente valorados pelo juízo de origem e confirmados por esta Corte, com base em provas documentais e periciais constantes dos autos.

O dolo específico exigido pela atual redação da LIA, portanto, restou configurado de forma concreta no contexto da atuação empresarial da Milênio, que contribuiu para a consumação do ato ímprobo mediante participação direta no fornecimento irregular, com ciência das irregularidades processuais e ausência de respaldo fático nos documentos que embasaram a contratação.

Portanto, não há falar em omissão quanto à análise da conduta da empresa Milênio nem quanto à aplicação dos critérios de tipicidade fechada e exigência de dolo, conforme o Tema 1.199 do STF. O julgado enfrentou a matéria de forma suficiente e coerente com o conjunto probatório e com a legislação vigente.

Destaca-se, também, que, a decisão colegiada não deixou de valorar os elementos probatórios trazidos aos autos, mas, ao revés, procedeu à análise do conjunto probatório de forma global, destacando a atuação do embargante como sócio da empresa Milênio Produtos Hospitalares Ltda., beneficiária direta das contratações públicas viciadas, com entrega antecipada de medicamentos, ausência de comprovação válida de exclusividade e utilização de documentação inidônea, em especial cartas de exclusividade com conteúdo ideologicamente falso.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a prova testemunhal deve ser cotejada com os demais elementos constantes dos autos, em especial quando se trata de atos de improbidade administrativa, cuja configuração exige a análise conjugada de documentos, perícias, condutas negociais e circunstâncias objetivas do processo de contratação.

No caso concreto, a fundamentação do acórdão embargado indicou que a responsabilidade do embargante decorreu da sua atuação empresarial e da participação na montagem do procedimento fraudulento, e não de eventual presença física no local dos fatos.

Ademais, a alegada “ausência física do Estado” não restou comprovada de forma cabal nos autos e, ainda que fosse verdadeira, não exclui a possibilidade de participação remota ou indireta em atos preparatórios ou decisivos, especialmente no âmbito da direção de empresa privada contratante do Poder Público.

Ressalta-se, outrossim, que, a existência de pareceres eventualmente favoráveis à regularidade dos contratos não impede a formação do juízo judicial em sentido contrário, quando o conjunto probatório indica que tais pareceres não refletem a realidade fática ou não têm força vinculante, especialmente diante das evidências de fraude documental, simulação de exclusividade e desvio das finalidades públicas da contratação.

Quanto à impugnação do laudo técnico apresentado pelo Ministério Público, também não se configura omissão. O acórdão levou em consideração o referido laudo, assim como outros elementos probatórios constantes dos autos, e concluiu que as provas colhidas sob o crivo do contraditório foram suficientes para demonstrar a materialidade do ato ímprobo, inclusive a montagem dos processos licitatórios após a entrega dos medicamentos, o que compromete irremediavelmente a legalidade das dispensas analisadas.

A ausência de manifestação específica sobre cada ponto impugnado pela defesa não configura omissão apta a ser sanada por embargos de declaração, desde que a motivação seja suficiente e coerente com a fundamentação adotada, como se verifica no caso concreto.

A jurisprudência pacífica do STJ e do STF orienta que o julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos trazidos pelas partes, bastando que enfrente adequadamente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

Portanto, não se verifica qualquer omissão ou contradição na apreciação do conjunto probatório. O acórdão embargado valorizou os elementos relevantes à formação do convencimento judicial, e a pretensão do embargante se confunde com mero inconformismo com o desfecho desfavorável da causa, o que não se presta à via estreita dos embargos de declaração.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. O Embargante discorda da conclusão alcançada no acórdão embargado que, fundamentadamente, negou provimento ao agravo regimental interposto contra a decisão que não conhecera do recurso especial, o que não se confunde com existência de omissão. Contudo,
o mero inconformismo com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável não viabiliza a oposição de embargos de declaração.

2. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgRg no REsp: 1961707 PE 2021/0302239-8, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/3/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/3/2022). [Destaquei]

Ante o exposto,
ACOLHO EM PARTE
os embargos de declaração opostos por Leonardo Carneiro Canedo, Luiz Eduardo Branquinho e Medcomerce Comercial de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda., bem como por Leonardo Sousa Rezende e Milênio Produtos Hospitalares Ltda., exclusivamente para fins de correção de erro material quanto à qualificação de Leonardo Carneiro Canedo e Leonardo Sousa Rezende, adequando a descrição de suas atuações nos autos, sem, contudo, alterar os fundamentos da condenação ou modificar o julgado no mérito.

Rejeito os demais pontos suscitados nos embargos, por inexistência de omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas, mantendo-se
íntegra
a fundamentação e a conclusão do acórdão embargado.

Rejeito, igualmente, os embargos de declaração opostos por
André Rodrigues de Oliveira
, por inexistência de qualquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC/2015, e por se tratar de mera irresignação com a decisão anteriormente proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025